Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727195-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO ALVES FELIPE, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por SILVIO ALVES FELIPE e SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA contra CARLOS ALBERTO FREITAS em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0727195-80.2019.8.07.0001. O Apelante SILVIO ALVES FELIPE requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Apelante SILVIO ALVES FELIPE para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 14:32:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador